Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de condenar o réu a pagar o valor de R$ 4.585,54 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em reparação por danos morais.
2. Os recorrentes narram que, em meados de 2020, ao tentar imprimir o boleto de pagamento no site do Banco Santander, o primeiro recorrente foi redirecionado para página da Aymore, na qual havia um número de WhastApp para contato. Argumentam que receberam, por meio desse número, boleto falso, sendo que efetuaram o pagamento por confiar na empresa. Sustentam que houve fraude, que o fortuito foi interno e que os recorridos respondem objetivamente pelos danos causados. Alegam que os fraudadores violaram o site do banco e tiveram acesso a suas informações bancárias, para emissão dos boletos. Afirmam que houve violação dos seus direitos da personalidade, devendo os recorridos arcarem com os danos morais suportados, em razão da fraude. Recurso próprio, tempestivo (ID 35963705) e com custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e preliminares de violação do princípio da dialética, ilegitimidade passiva e ausência de preparo (ID 35963718).
4. Verifico que o recorrente aufere rendimentos de cerca de R$ 2.000,00 (ID 36239972, pág. 4/6). Por sua vez, os recorridos não juntaram qualquer documento capaz de comprovar que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, limitando-se a afirmar que o requerente não comprovou a insuficiência de recursos. Não procede a impugnação à gratuidade de justiça, rejeitada a preliminar de ausência de preparo.
5. Sem razão o pleito de não conhecimento do recurso dos autores por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à improcedência dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. Preliminar rejeitada.
6. A análise das condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o narrado na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando a existência de relação jurídica de direito material entre as partes, não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Os autores não comprovaram em qual site obtiveram o número de WhastApp do qual receberam os boletos falsos, bem como não juntaram aos autos os extratos dos diálogos promovidos por meio desse número.
10. Além disso, os recorrentes também não lograram êxito em comprovar que o telefone +55 11 99341-9695 é utilizado como canal institucional de comunicação entre os recorridos e seus consumidores, bem como que os fraudadores obtiveram acesso aos seus dados bancários, na medida em que no boleto fraudado (ID 35963634) não constam informações bancárias dos recorrentes.
11. Destaco que entre o boleto de ID 35963634 e os de IDs 35963636 e 35963638 há clara divergência no item “agência (código do Beneficiário)”, no primeiro consta 9201/5528002 e nos outros consta o número 2015528, divergência que poderia ter sido facilmente constatada pelos recorrentes.
12. Não demonstrado defeito na prestação de serviço por parte dos recorridos, ônus atribuído aos requerentes, nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo em razão de não haver qualquer documento que comprove que os fraudadores se utilizaram de linha telefônica oficial do banco, ou mesmo que detinham os dados bancários dos recorrentes.
13. Além disso, verifico que os recorrentes ao efetuarem o pagamento de boleto, sem adotar a devida cautela em verificar a autenticidade do documento, a fim de obter vantagem excessiva (55% de desconto), concorreram para ocorrência dos danos, de modo que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, a qual afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC.
14. Por outro lado, ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", esse entendimento não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. Com efeito, destaco que a dinâmica utilizada pelos fraudadores para emissão dos boletos falsos não envolveu contato com a instituição, ou qualquer falha na segurança dos sistemas dos recorridos.
15. Por fim, o fato de constar nos boletos a logomarca, o nome e dados dos recorridos, por si só, não comprovam haver falha nos sistemas de segurança do banco.
16. Assim, considerando que não restou comprovado o defeito na prestação de serviço, não há que se falar em reparação de danos materiais.
17. Em relação ao dano moral, observo que os autores não lograram êxito em comprovar a existência de fato capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, sendo que a situação suportada por eles não passou de meros aborrecimentos, não havendo que se falar em reparação de dano moral.
18. Por outro lado, não há que se falar em ofensa moral decorrente da finalidade pedagógica ou sancionatória, uma vez que, ainda que tenha ocorrido fraude, as condutas dos recorridos não configuraram qualquer ato ilícito ou mesmo falha na prestação de serviço.
19. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.